Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704039-69.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE BARBOSA RIBEIRO DE MEIRELES, RAIMUNDO SOARES RIBEIRO, JOSE GERALDO RODRIGUES, KATIA VIEIRA CEZAR RIBEIRO, AUGUSTO CESAR BARBOSA RIBEIRO 93215088134, AUGUSTO CESAR BARBOSA RIBEIRO, TATIELE LIMA GUIMARAES, JEOVAH MACHADO DA FONSECA JUNIOR, MARCOS JORGE LINHARES CABIDELLI, RENATA TAVARES LINHARES CABIDELLI, KENISSON KEPER VILELA SAKAYO, SUELLEN CASSIMIRO DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER D E S P A C H O Considerando que os apelantes não são beneficiários da gratuidade de justiça, conforme despacho e petição de IDs nos 50162943 a 50162946, recolha-se o preparo, em dobro, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator